Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-88.2018.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-88.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AILDA SOARES PONSIO - CPF: 973.130.921-72 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL – ÓBITO DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS – NEGATIVA JUSTIFICADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

As provas colacionadas aos autos demonstram que a Apelante somente teria direito à indenização securitária em caso de morte acidental de sua genitora; contudo, o falecimento decorreu de causas naturais. Ausente, pois, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000555-88.2018.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ailda Soares Ponsio
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face do
Bradesco Vida e Previdência
.

Diante da sucumbência, condenou a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.

Em suas razões, a Apelante afirma que o seguro contratado pela
de cujus
abarcava a cobertura por morte natural e não apenas morte acidental.

Firme nesse argumento, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 96679517.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Ailda Soares Ponsio
ingressou com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
Bradesco Vida e Previdência
,
alegando

ser a única beneficiária do seguro de vida denominado AP Premiável, contratado por sua genitora
Aparecida Estevo Ponsio
por meio da Proposta n.o 007706716204 (apólice n.o 002707).

Afirmou que o contrato foi celebrado por telefone, de modo que a Segurada não teve acesso às condições gerais da apólice.

Frisou que, em 28/07/2017, sua genitora veio a óbito em decorrência de
“choque distributivo, hipercalemia importante e mieloma múltiplo em investigação”;
contudo, o pedido de indenização securitária foi negado pela Ré sob a justificativa de que o sinistro não estava acobertado pela relação contratual.

Assim, requereu a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 52.693,32 (cinquenta e dois mil reais, seiscentos e noventa e três mil e trinta e dois centavos), com acréscimo de correção monetária desde o sinistro (28/07/2017) e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Na peça defensiva, a seguradora
Bradesco Vida e Previdência S.A.
alegou, em suma, que a causa da morte da Segurada não decorreu de acidente pessoal e que no ato da contratação do seguro a
de cujus
teve pleno conhecimento de que não havia cobertura para morte natural. Pugnou, assim, pela improcedência do pedido formulado pela parte Autora (ID. 96679492).

Réplica no ID. 96679501.

O Juiz julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista a ausência de cobertura securitária, e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.

Inconformada,
Ailda Soares Ponsio
interpôs este Apelo pugnando pelo reforma integral da sentença.

De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse passo, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos,
Aparecida Estevo Ponsio
firmou Contrato de Seguro de Vida “AP Premiável Telebanco” em 10/03/2016, por meio da Apólice n.o 6867982707, cuja vigência foi renovada pelo período de 04/07/2017 a 03/08/2017, com cobertura para Assistência Funeral Individual e Morte Acidental, com capital segurado de R$ 52.693,32 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

Conforme consta no ID. 96679495, a Contratante incluiu como única beneficiária sua filha, ora Recorrente.

Da leitura das “Condições Gerias” encartadas no ID. 96679494, extrai-se da Cláusula 4.a, parágrafo único, que o objetivo do seguro contratado é garantir o pagamento de indenização ao beneficiário em caso de
morte acidental
do Segurado, não havendo cobertura para as hipóteses de morte por causas naturais,
verbis
:

CAPÍTULO III – COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL

Seção I – Objetivo da Cobertura

Cláusula 4a. A Cobertura de Morte Acidental garante ao Beneficiário o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado estipulado na Proposta de Adesão e no Certificado de Seguro, caso ocorra a morte do Segurado por causas acidentais durante o Período de Cobertura, observado o disposto no parágrafo único desta cláusula.

Parágrafo Único.
Não haverá a garantia de Indenização de que trata o caput desta cláusula, se a morte do Segurado ocorrer por causas naturais, se resultar de Risco Excluído, nos termos da Seção III deste Capítulo, ou se ocorrer qualquer das hipóteses de perda do direito à Indenização referidas no Capítulo X destas Condições Gerais ou na legislação ou regulação em vigor
.
(sem destaque no original)

A Cláusula 5.a e 3.a, por seu turno, especifica de maneira clara quais são os riscos cobertos pelo seguro:

Seção II – Riscos Cobertos

Cláusula 5a. Além dos casos de Acidente Pessoal, tal como definido no item 1 da Cláusula 3a, está expressamente coberta a morte acidental decorrente de:

I. acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

II. acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas;

III. ataques de animais e os casos de hidrofobia, envenenamento ou

intoxicações deles decorrentes, excluídas as doenças infecciosas e

parasitárias transmitidas por picadas de insetos;

IV. choque elétrico e raio;

V. contato acidental com substâncias ácidas ou corrosivas;

VI. acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

VII. infecções e estados septicêmicos (infecção generalizada), quando resultantes exclusivamente de ferimento visível;

VIII. queda n’água ou afogamento;

IX. sequestro, tentativa de sequestro, atentados ou agressões, atos de legítima defesa e atos praticados por dever de solidariedade humana; e

X. tentativa de salvamento de pessoas ou bens.

CAPÍTULO II – DEFINIÇÕES

Cláusula 3a. As palavras relacionadas abaixo, quando aparecerem no texto destas Condições Gerais ou de outros documentos relativos a este Seguro, com as iniciais em letra maiúscula, terão o significado abaixo, observando-se que o singular abrange o plural, o masculino o feminino e vice-versa:

1. Acidente Pessoal

É o Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Segurado, observando-se o seguinte:

1.1. Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal:

a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da vigência inicial da apólice;

b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em

decorrência de acidente coberto;

c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e

e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas
.

Importante destacar, ainda, os itens IX, X e XII da Cláusula 6.a que estabelecem, de modo expresso, a exclusão de cobertura em caso de doenças da Segurada:

Seção III – Riscos Excluídos

Cláusula 6a. Configuram Riscos Excluídos da Cobertura de Morte Acidental e, por isso, não geram ao Beneficiário direito à Indenização:

[omissis]

IX. doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de Acidente coberto;

X. as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de Acidente coberto;

[omissis]

XII. as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo;

De acordo com a Certidão de Óbito anexada no ID. 96679483, a causa da morte da Segurada foi “
choque distributivo hipercalemia importante, mieloma múltiplo em investigação”
.

Nota-se, pois, que o passamento da Segurada não decorreu de acidente pessoal, mas sim de complicações naturais do seu estado de saúde.

Em outras palavras, dessume-se do conjunto probatório que a morte da genitora da Apelante não se enquadra na cobertura do Seguro de Vida AP Premiável.

Assim, não é caso de impor à Apelada a obrigação de pagar a indenização securitária, tal como pretende a Apelante, sem que o contrato tenha previsto a cobertura por morte natural da Segurada.

Registra-se, ademais, que no Comunicado de Renovação trazido pela própria Apelante (ID. 96679482) consta a informação de que as condições gerais que regem o seguro contratado estão disponíveis no sitio eletrônico
www.bradescoprevidencia.com.br
e poderiam ser solicitadas a qual tempo na Central Atendimento para envio pelos Correios no endereço indicado pela Segurada.

Assim, em que pese à Apelante aduzir que os documentos existentes no caderno processual não comprovam a anuência da
de cujus
por que desprovidos de sua assinatura, este fato, por si só, não induz desconhecimento das cláusulas contratuais e coberturas.

Em casos semelhantes, já decidiram os Tribunais:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL - CAUSA DO ÓBITO - MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA. 1. É de ser mantida a sentença de improcedência do pedido de pagamento de indenização securitária, relativamente ao seguro de vida contratado pelo de cujus, quando verificado que a cobertura contratada foi para os casos de morte acidental, não abrangendo o evento morte natural. 2. Recurso não provido.
(TJMG. Apelação Cível n.o 10407170001579001. Relator José Arthur Filho. Julgado em 27/08/2019. Publicado em 10/09/2019).

CIVIL - SEGURO DE VIDA - COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL - ÓBITO EM RAZÃO DE COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE DOENÇAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTO EXTERNO - MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - STJ - PRECEDENTES Como reconhecido pela Corte da Cidadania "a morte acidental decorre de evento súbito, externo e involuntário. A morte natural, por sua vez, é definida por exclusão, caracterizando-se quando o falecimento advier de outros motivos, como as doenças em geral, de natureza interna, excetuando-se às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto" (AgRg no AREsp 468212/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze).
(TJSC. Apelação 0308243-85.2017.8.24.0011. Relator Luiz Cézar Medeiros. Julgado em 10/08/2021).

Portanto, ainda que se trate de relação de consumo, em que as previsões contratuais devem ser interpretadas a favor da consumidora/segurada, está claro que a Apelante somente teria direito à indenização em caso de morte acidental de sua genitora, o que não é o caso.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021